Tribunal: TJBA
Processo: 8108246-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108246-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETTE DA CRUZ COSTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Financiamento. Cessão de crédito. Comprovação da contratação e do débito. Pagamento de parcelas pela autora. Negativação lícita. Exercício regular de direito. Desprovimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8108246
-
96.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante

MARIA GORETTE DA CRUZ COSTA

,

e como apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA